Tribunal: TJPA
Processo: 0803574-72.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803574-72.2023.8.14.0051

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO ALVES MARIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RECURSO INSURGINDO APENAS QUANTO A DATA A SER CONSIDERADA PARA INÍCIO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUIZO
A QUO
.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0803574-72.2023.8.14.0051.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS,

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém /PA, que, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO nº
0803574-72.2023.8.14.0051, ajuizada por FRANCISCO ALVES MARIM
,
julgou procedente o pedido autoral para condenar o INSS a implementar o benefício previdenciário auxílio doença por acidente de trabalho, com efeito retroativo à data do pedido administrativo.

A sentença de primeiro grau:

“Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e, extinguindo o processo com resolução do mérito,
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
implementar o auxílio-doença-acidentário
em favor do(a) autor(a)
FRANCISCO ALVES MARIM
,

fixo a data do requerimento administrativo,
isto é,
16/10/2017
((
NB 620.540.796-9 -
ID. Num. 87988482 - Pág. 2 e Id. Num. 87988480 - Pág. 1), observando-se a prescrição quinquenal, compensando-se os valores eventualmente pagos no período a título de auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadorias, com
abono anual
(art. 40 da Lei nº 8.213/91),
juros
,
atualização monetária, custas processuais e

honorários advocatícios
, na forma da fundamentação supra.
DEFIRO
, ainda, o pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA
para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.”

O INSS interpôs Apelação Cível requerendo a modificação da sentença de primeiro grau afirmando que deve ser modificada a data do pagamento para retroagir a data de 15/10/2018.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

Destarte, imperioso destacar que o recurso interposto pelo INSS não questiona ser devido ou não o benefício de auxílio-doença deferido pelo juízo
a quo,
mas tão somente o termo inicial a ser adotado. Portanto, a análise recursal se atém apenas em relação este ponto.

Pois bem. Sem delongas, esclareço que o termo
a quo
a ser considerado para início do benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, a partir da citação válida da autarquia, conforme os precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.

RECURSO INSURGINDO APENAS QUANTO A DATA A SER CONSIDERADA PARA INÍCIO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUIZO
A QUO
.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001278-59.2009.8.14.0065 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. O LAUDO PERICIAL NÃO PODE SER UTILIZADO PARA FIXAR O MARCO INICIAL DA AQUISIÇÃO DE DIREITO A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DE MOLÉSTIA INCAPACITANTE. TERMO INICIAL: DATA DA CITAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. O benefício de auxílio-doença, concedido judicialmente, deve ser concedido a partir da data do requerimento administrativo e, na sua ausência, na data da citação válida da Autarquia.

2. É firme a orientação desta Corte de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos, servindo,

tão somente, para nortear o convencimento do Juízo quando à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão do benefício.

3. Recurso Especial do Segurado provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

(REsp n. 1475373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018.)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSADO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1. A Terceira Seção, ao apreciar recurso especial processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, reafirmou o entendimento de que, havendo indeferimento dos benefícios previdenciários de auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez no âmbito administrativo, o termo inicial fixar-se-á na data do requerimento.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.221.517/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe

26.9.2011.)

In casu, verifica-se que o autor
/recorrido
requereu administrativamente a prorrogação do auxílio doença em 16/10/2017 (NB 620.540.796-9, ID nº87988482), de modo que essa data deve ser considerada para fins de cálculo de parcelas retroativas do benefício previdenciário.

Desta feita, deve ser
mantida
a sentença que julgou procedente o pedido inicial par condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar/restabelecer o auxílio-doença com efeitos retroativos ao pedido administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO-LHE PROVIMENTO,
conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 25/06/2024